Tribunal: TJDFT
Processo: 0723804-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS (agravante/autor), contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT n.° 0707484-31.2020.8.07.0009 movida em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos (id 67009362 dos autos de origem): (...) Vistos etc. Não obstante o pedido, indefiro a gratuidade da justiça, uma vez que os rendimentos da parte autora - indicados em ID 66694827 - são muito superiores à média nacional, não havendo que se falar em hipossuficiência. Cumpre anotar, ainda, que as custas no Distrito Federal estão entre as mais baixas do país, não havendo razão para isentar a parte autora dos custos da utilização de um serviço público, pago por todos os brasileiros, em virtude da existência de débitos espontaneamente contraídos. Dessa forma, isentá-la de tal recolhimento seria torná-lo uma exceção. Assim, recolham-se as custas, em 15 (quinze) dias. (...) Em suas razões recursais (id 17690759), o agravante afirma que nos termos da documentação acostada aos autos, o valor das custas processuais se apresenta elevado em razão das dificuldades econômicas que vem enfrentando perante a pandemia do COVID 19. Defende que “merece reforma a decisão do Juízo a quo, haja vista que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50.” (ID 17690759) Ao final, requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar, em especial a probabilidade do direito. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, sendo que deve ser feita a análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada não revela a existência de probabilidade do direito invocado, pois o agravante é Terceiro Sargento do Exército é aufere em média rendimentos em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme contracheques anexados aos autos, o que supera, em muito, a média da população brasileira e denota um patamar de vida incongruente com a benesse postulada. Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência, deve ser prestigiada a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante que, a toda evidência, possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.